Tribunal: TJDFT
Processo: 0817569-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. LITIGÂNCIA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 321 parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que o artigo 9o da Lei no 12.153/09 atribui ao Distrito Federal o ônus de fornecer os documentos necessários.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, sendo ressaltado pelo juízo de origem que “Determinada a emenda à inicial, a parte autora se manifestou ao ID 264662417 e não atendeu ao comando judicial”.
5. A parte autora não atendeu à decisão ID 82310647 que determinava a emenda da inicial, deixando de juntar o auto de infração de trânsito. Não obstante defender que cabe à Fazenda Pública a juntada dos documentos para o deslinde da causa, pontue-se que é ônus da parte autora a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, dentre os quais o auto de infração que se pretende anular, o que ausente no caso concreto, sendo insuficiente a juntada da multa emitida pela parte ré.
6. Trata-se de demanda predatória, visto que o mesmo advogado distribui inúmeros processos, com idêntica controvérsia, reiterando a situação fática e alegando nulidades genéricas, sugerindo que se utiliza do Poder Judiciário para justificar a captação de demanda. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), fixou a tese segundo a qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".
7. Ainda, constata-se que a inicial elenca nulidades genéricas, idêntica a outras milhares de demandas, sem indícios mínimos para subsidiar o alegado. Inclusive, as iniciais sempre são acompanhadas de supostas ausências de notificações quando sequer transcorrido o prazo legal para o ato administrativo. Portanto, evidente a ausência de interesse de agir, decorrente de argumentos genéricos desacompanhados de indícios para subsidiar as alegações, de modo que a parte autora deixou de atender à regular determinação para emenda da inicial. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.198/STJ de recursos repetitivos.